Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-73.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto por candidata a vereadora em face de sentença
que desaprovou suas contas, em razão da não abertura de conta bancária
destinada à movimentação de recursos financeiros de campanha.
2. A recorrente alega renúncia à candidatura antes do pleito e ausência de
movimentação financeira, defendendo a desnecessidade da abertura da
conta e a desproporcionalidade da desaprovação das contas.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas em
razão da ausência de abertura de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à candidatura e
a ausência de movimentação financeira desobrigam a candidata de abrir
conta bancária específica para a campanha eleitoral, de modo a afastar a
desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral, ainda que a renúncia tenha
ocorrido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para candidatos e

Num. 44509084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47
partidos políticos, visando à transparência da movimentação financeira de
campanha, conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. A ausência de abertura da conta bancária e a não apresentação dos
extratos configuram vício grave, que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral
sobre as finanças da campanha.
7. A exceção à obrigatoriedade da abertura da conta, prevista no art. 8º, §
4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não se aplica ao caso, pois a
renúncia ocorreu após o prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ de
campanha.
8. Ainda que alegada a ausência de movimentação financeira, a
irregularidade é grave e compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral.
9. O entendimento jurisprudencial do TSE e desta Corte é no sentido de que
a ausência de abertura da conta específica enseja a desaprovação das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: ; 1. A abertura de conta bancár

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600439-73.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600439-
73.2024.6.16.0031, que julgou como desaprovadas as contas da candidata Sandra Raquel da Silva
Morais, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas eleitorais da candidata Sandra Raquel da Silva Morais - 11114 - Vereador, pelo partido
Progressistas-PP, relativas às Eleições Municipais de 2024, abrangendo a arrecadação e aplicação
de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados na campanha, à
luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.604/2019, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no caso em análise, restou claro que a
candidata não realizou a abertura de contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de Outros Recursos
eventualmente arrecadados para sua campanha eleitoral. Compulsando os autos, a análise técnica,
em sede de Parecer Conclusivo - ID 128693335, constatou que nos autos de RCand nº 0600244-
88.2024.6.16.0031, a candidata apresentou pedido de Renúncia, que foi indeferido, conforme
decisão ID 125130354, tendo em vista o não atendimento aos requisitos legais acerca do tema.
Constata-se ainda, que o CNPJ da candidata foi concedido em 14/08/2024 e seu pedido de
Renúncia, ainda que fosse deferido, ocorreu em 20/09/2024, ou seja, após o prazo legal de 10 (dez)
dias, previstos no art. 8º, §4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 acima transcrito. Como se vê,
examinada a irregularidade apontada, a prestação de contas apresentada pela candidata não trouxe
subsídios para se aferir se houve ou não movimentação financeira no período em que a candidata
participou da campanha eleitoral, constituindo, assim, falha grave e insanável, tendo em vista que
comprometeu a regularidade e transparência das contas da candidata). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS
VEREADOR (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509084
19/05/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44509084 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.039

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600439-
73.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRENTE: SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto por candidata a vereadora em face de sentença
que desaprovou suas contas, em razão da não abertura de conta bancária
destinada à movimentação de recursos financeiros de campanha.
2. A recorrente alega renúncia à candidatura antes do pleito e ausência de
movimentação financeira, defendendo a desnecessidade da abertura da
conta e a desproporcionalidade da desaprovação das contas.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas em
razão da ausência de abertura de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à candidatura e
a ausência de movimentação financeira desobrigam a candidata de abrir
conta bancária específica para a campanha eleitoral, de modo a afastar a
desaprovação das contas pela Justiça Eleitoral, ainda que a renúncia tenha
ocorrido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para candidatos e

Num. 44509084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47
partidos políticos, visando à transparência da movimentação financeira de
campanha, conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. A ausência de abertura da conta bancária e a não apresentação dos
extratos configuram vício grave, que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral
sobre as finanças da campanha.
7. A exceção à obrigatoriedade da abertura da conta, prevista no art. 8º, §
4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não se aplica ao caso, pois a
renúncia ocorreu após o prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ de
campanha.
8. Ainda que alegada a ausência de movimentação financeira, a
irregularidade é grave e compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral.
9. O entendimento jurisprudencial do TSE e desta Corte é no sentido de que
a ausência de abertura da conta específica enseja a desaprovação das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: ; 1. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória para candidatos e partidos políticos nas eleições, conforme o art.
8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. 2. A renúncia à
candidatura após o prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ de
campanha não dispensa a obrigatoriedade de abertura da conta bancária. 3.
A ausência de abertura da conta bancária de campanha, ainda que alegada
a inexistência de movimentação financeira, constitui irregularidade grave
que acarreta a desaprovação das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 1º,
I, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: ; TRE-PR, RE nº 0600220-20, Rel. Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 08/06/2021; TSE, REspe nº 6084, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE 26/10/2020; TRE-PR, RE nº 060052404, Rel. Des.
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, j. 27/06/2023; TRE-PR,
0600123-93.2021,
Relatora:
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJe
08/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44509084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por SANDRA RAQUEL DA SILVA DE MORAIS, candidata a
vereadora em Campo Mourão/PR, nas eleições de 2024, em face de sentença que julgou suas contas
desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias destinadas à movimentação de recursos
financeiros da campanha.
Em suas razões recursais (ID 44478150), aduz a recorrente que: a) formalizou a renúncia à sua candidatura
ao cargo de vereadora, tendo comunicado oficialmente tal decisão à Justiça Eleitoral em 20/09/2024, ou
seja, antes da data do pleito, marcado para 06/10/2024; e b) após o registro de candidatura, por motivos de
ordem pessoal, não realizou campanha eleitoral sob qualquer forma ou meio, efetuou qualquer tipo de gasto.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente aprovação de suas contas eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
44487672), considerando que a abertura de contas bancárias específicas é medida obrigatória. Ressaltou,
contudo, que tal exigência pode ser afastada apenas nos casos em que a renúncia ao registro de candidatura
ocorra dentro do prazo de 10 dias contados da emissão do CNPJ de campanha, o que não se verificou no
presente caso, uma vez que a renúncia foi apresentada fora do prazo legal.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
A recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que houve renúncia
formal de sua candidatura e a ausência completa de atividades de campanha e movimentação
financeira, o que tornaria a exigência da conta bancária desnecessária para fins de fiscalização e
transparência, sendo, ainda, que a desaprovação automática nessas circunstâncias seria uma
aplicação desproporcional e desarrazoada da norma.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme previsto no artigo 8º,
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos

Num. 44509084 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Por conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira da campanha.
Por sua vez, o § 4º, II, do art. 8º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de
campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária, como bem se
observa:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
(...)
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro,
desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes
do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Analisando os autos de RCAND nº 0600244-88.2024.6.16.0031 observa-se que o pedido de
renúncia de sua candidatura ocorreu em 20/09/2024 e indeferido em 24/09/2024, sendo o CNPJ
da recorrente emitido em 14/08/2024, como bem se observa:

Num. 44509084 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47
Dessa forma, não é possível, no presente caso, ocorrer a incidência da exceção contida no
supracitado inciso II do § 4º do art. 8º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, porquanto o pedido
de renúncia (20/09/2024) ocorreu 38 dias após a data da concessão do CNPJ (14/08/2024) à
recorrente, extrapolando, portanto, em 10 dias o prazo legal.
Neste sentido, esta Corte Eleitoral já se manifestou:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
CANDIDATO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
CONTA. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
3. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.
4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao

Num. 44509084 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 08/06/2021]

Ademais, ainda que se alegue a ausência de recursos ou de atos de campanha, tem-se que a
irregularidade é grave, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que
compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

Num. 44509084 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a consequente
ausência dos extratos bancários respectivos.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não
haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060052404, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Data 27/06/2023)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, e estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o entendimento

Num. 44509084 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2025 14:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914144206000000043451101
Número do documento: 25051914144206000000043451101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:59:47
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por SANDRA
RAQUEL DA SILVA DE MORAIS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de
manter a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições
2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600439-
73.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SANDRA RAQUEL DA SILVA
DE
MORAIS
VEREADOR,
SANDRA
RAQUEL
DA
SILVA
DE
MORAIS -
Advogado
das RECORRENTES:
CRISTIANO
AUGUSTO
VASCONCELOS
CALIXTO
-
PR14501-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025